Tribunal: TJSP
Processo: 1000206-20.2016.8.26.0589
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a r. sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar à autora 20% do valor empenhado , referente à comissão decorrente de trabalhos de intermediação na Ata de Registro de Preços do Pregão no 6/2014, que resultou na venda de mobiliário da

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a r. sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar à autora 20% do valor empenhado , referente à comissão decorrente de trabalhos de intermediação na Ata de Registro de Preços do Pregão no 6/2014, que resultou na venda de mobiliário da ré para o Núcleo do Hospital de Força Aérea de São Paulo. Alegação de omissão, contradição, erro material e pretensão de prequestionamento da matéria. Não constatação. Aresto embargado que, de forma clara, concluiu que houve contratação da embargada com exclusividade para atuar no pregão no 6/2014, indicando as provas nesse sentido e os fundamentos jurídicos que garantiriam o direito à remuneração. Vício que autoriza o acolhimento dos embargos se refere à incoerência interna verificada entre os elementos da decisão. Contradição não reconhecida, já que a incongruência apontada pelo embargante que se refere à análise das provas. Acórdão devidamente fundamentado, inexistindo omissão. Erro material também inocorrente. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Inteligência do artigo 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.